Tribunal: STF
Processo: MS 25525
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
PROVENTOS - ATOS SEQUENCIAIS - REGISTRO - PRAZO DECADENCIAL - 
   ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99 - ALCANCE. Envolvendo a espécie, 
   considerados atos administrativos em geral, o registro de 
   aposentadoria, descabe cogitar de situação constituída a atrair o 
   disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, no que fixa prazo 
   decadencial para a administração pública rever atos 
   praticados.

	APOSENTADORIA - PROVENTOS - REGISTRO VERIFICADO - 
   ADITAMENTO DE PARCELA - CONTRADITÓRIO - INADEQUAÇÃO. Versando o 
   processo administrativo submetido ao Tribunal de Contas alteração 
   do registro de aposentadoria para aditar-se aos proventos certa 
   parcela, mostra-se dispensável a observância do contraditório.